Tribunal: TJDFT
Processo: 0718394-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Segundo o art. 59, § 1o, inciso IX da Lei Federal 8.245/91, nas ações de despejo amparadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. 1.1. O objetivo da caução é servir como indenização mínima das perdas e danos eventualmente sofridos pelo réu, nos casos em que, eventualmente, seja reformada a decisão pela qual concedido liminarmente o despejo (§ 2° do art. 64 da Lei Federal 8.245/91).
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça, inclusive desta Turma Cível, define possibilidade de os alugueres em atraso serem admitidos como caução para a concessão do pedido de desocupação liminar do imóvel nos termos do art. 59, §1o da Lei de Locações (8.245/91). 2.1. Na hipótese, o crédito locatício vencido (R$ 7.927,21) supera a quantia equivalente a três meses de aluguel (R$ 3.600,00).
3. Como se vê, não se afigura razoável exigir do locador, beneficiário da gratuidade de justiça, já prejudicado pelo inadimplemento da locatária com os aluguéis e acessórios, a caução a que se refere a lei. Tal acabaria por significar verdadeira impossibilidade de reaver seu imóvel, privando-o da possibilidade de “obter os valores necessários à sua sobrevivência, comprometendo o próprio sustento”.
4. Por isto, mais razoável e mais justa a mitigação dessa exigência, permitindo a substituição da caução pelo crédito locatício vencido, máxime porque o valor da dívida supera o montante da garantia.
5. Recurso conhecido e provido.